Tribunal: TJDFT
Processo: 0042803-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042803-38.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SONAR SERVICOS E FRANQUIAS LTDA RECORRIDO: INAIA REIS FIGUEIREDO BORGES, GLERSY ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se da digitalização do processo físico 2014.01.1.170102-2, no qual tramitou ação de cobrança ajuizada por SONAR SERVIÇOS E FRANQUIAS S/A em face de GLERSY ALIMENTOS LTDA – EPP, INAIA REIS FIGUEIREDO BORGES e GUSTAVO DE CASTRO BORGES (ID 14884055 - Pág. 1/21). Em autos apensos, GLERSY ALIMENTOS LTDA – EPP moveu ação de rescisão de contrato de franquia c/c indenização por danos materiais e morais em face de SONAR SERVIÇOS E FRANQUIAS S/A, cujos autos físicos correspondem ao no 2014.01.1.048481-4. As demandas foram julgadas conjuntamente pela sentença de ID 14885509 - Pág. 67/69, que desafiou a interposição de apelação (ID 14885509 - Pág. 70/76), a qual deu origem ao acórdão no 1119510 (ID 14885509 - Pág. 107/124), integrado pelo acórdão de embargos declaratórios no 1183814 (ID 14885510 - Pág. 13/19). Foi interposto recurso especial por SONAR SERVIÇOS E FRANQUIAS S/A nos autos físicos no 2014.01.1.170102-2 (ID 14885510 - Pág. 23/36) e as contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, por INAIA REIS FIGUEIREDO BORGES e GUSTAVO DE CASTRO BORGES, no ID 14885510 - Pág. 39/44, e GLERSY ALIMENTOS LTDA – EPP, no ID 14885510 - Pág. 51/55. Após, os autos foram digitalizados 2014.01.1.170102-2, consoante certidão de digitalização no ID 14885510 - Pág. 57, dando origem ao presente processo eletrônico. Ocorre que, a partir do ID 14885510 - Pág. 62 até o ID 14885518 - Pág. 41, foi carreada aos presentes autos a digitalização do apenso no 2014.01.1.048481-4. Nada a prover quanto ao pedido de certificação do trânsito em julgado do processo físico apenso no 2014.01.1.048481-4, formulado no ID 19059587 pela recorrida GLERSY ALIMENTOS LTDA – EPP, porquanto o pleito refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), devendo a parte, se assim desejar, requerer a providência naqueles autos, junto ao juízo competente. Tendo em vista que a manutenção de cópia dos autos apensos no 2014.01.1.048481-4 não acarreta qualquer prejuízo, proceda a Secretaria à retificação do cadastro dos autos, incluindo como recorrido GUSTAVO DE CASTRO BORGES, atentando-se para a circunstância de que GUSTAVO DE CASTRO BORGES e INAIA REIS FIGUEIREDO BORGES estão sob o patrocínio da Curadoria Especial. Certifique a Secretaria também a apresentação das contrarrazões de ID 14885510 - Pág. 39/44 e Pág. 51/55. Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024